Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017801-31.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : EVERALDO CASTEDO
Agravada : MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO
Número do Protocolo : 1017801-31.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EVERALDO CASTEDO contra a r. decisão monocrática que, por admitir que o recorrente já havia interposto outro Agravo de Instrumento “contra a mesmíssima decisão agravada e sob os mesmíssimos fundamentos”, e, portanto, admitir ocorrência de “violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e (...) preclusão consumativa”, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017801-31.2020.8.11.0000, interposto pelo agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Alimentos”, em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1023302-71.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante Everaldo por MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por entender ser “inviável a alteração unilateral (do valor e do modo de pagamento dos alimentos) do estabelecido na sentença/decisão judicial”, e, ainda, que, se o devedor/agravante Everaldo prestou alimentos “na forma ‘in natura’”, mediante pagamento de mensalidades escolares e pagamento de R$ 400,00 mensais diretamente à exequente Maria Eduarda, e não à sua mãe/representante Sara, o fez por mera liberalidade, sendo impossível o abatimento destes valores pagados no montante exequendo (cf. Ids. no 54751991 - pág. 2/8 e 55846496 - pág. 1/3).
O agravante sustenta que, na verdade, tratam-se de dois recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra duas decisões diferentes em dois processos de cumprimento de sentença distintos, mas que envolvem as mesmas partes, não havendo falar, pois, em “violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e (...) preclusão consumativa”, daí porque pede exercício de juízo de retratação para que seja admitido o processamento do Agravo de Instrumento.
Nas contrarrazões, a agravada não aborda o tema da unirrecorribilidade e preclusão consumativa, tecendo apenas argumentações acerca da questão meritória do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 63002980 - pág. 1/12).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, capitulando do entendimento anteriormente esposado, ato falho pelo qual me penitencio, admito o cabimento do recurso porque, em verdade, realmente interposto contra decisão diversa da impugnada no outro Agravo de Instrumento interposto por Everaldo Castedo (RAI no 1017402-02.2020.8.11.0000), devendo, pois, ser admitido e processado o presente recurso.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por entender ser “inviável a alteração unilateral (do valor e do modo de pagamento dos alimentos) do estabelecido na sentença/decisão judicial”, anotando, ainda, que, se o devedor/agravante Everaldo prestou alimentos “na forma ‘in natura’”, mediante pagamento de mensalidades escolares e pagamento de R$ 400,00 mensais diretamente à exequente Maria Eduarda, e não à sua mãe/representante Sara, o fez por mera liberalidade, sendo impossível o abatimento destes valores pagados no montante exequendo (cf. Id. no 54751991 - pág. 2/8).
O agravante discorre longamente sobre “a necessidade e possibilidade de compensação dos valores dispendidos (...) em favor da formação educacional da agravada” (mensalidades e mais R$ 400,00 mensais) e o montante exequendo, enfatizando tratar-se de pedido “plenamente válido, não perfazendo nenhum absurdo ou aventura jurídica” (cf. Id. no 55078976 - pág. 6/11).
Pede, ao final, seja provido o recurso para que seja ordenada “a compensação dos valores dispendidos pelo agravante e consequentemente determinar o envio a contadoria judicial a fim de apurar a existência de saldo remanescente ou não”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para possibilitar o exercício da ampla defesa da agravante, frente a vasta prova documental acostada” (sic – cf. doc. Num. 55078976 - Pág. 12/13).
Embora as tenha apresentado ao Agravo Interno, a agravada, nas contrarrazões, refuta os argumentos meritórios do Agravo de Instrumento e torce pela manutenção da decisão de Primeiro Grau (cf. Id. no 63002980 - pág. 1/12).
Pois bem.
Conquanto realmente não se trate de dois recursos idênticos, conclusão equivocada que, repito, se desfez em razão de melhor análise da questão à luz dos fundamentos do Agravo Interno, é absolutamente inegável a semelhança entre os dois Agravos de Instrumento, sendo, pois, de todo recomendável – e até esperado – que o desfecho decisório seja igualmente similar.
Assim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, transcrevo os fundamentos da decisão indeferitória desta pretensão em relação àquele outro recurso (RAI no 1017402-02.2020.8.11.0000):
“Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não da compensação de valores, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à parte agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, seja porque sobre isso nada discorreu, ou então porque o próprio fundamento do pedido (“para possibilitar o exercício da ampla defesa da agravante, frente a vasta prova documental acostada”) não guarda absolutamente nenhuma relação com a questão decidida pelo pronunciamento jurisdicional recorrido.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam, de imediato, os efeitos da decisão agravada, notadamente porque, como visto, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de impossibilidade de compensação de valores pagados a título de alimentos “in natura”.
A propósito, o eg. STJ: (...)
Pelo exposto, por não visualizar probabilidade do direito alegado, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (cf. Id. no 55196465 - Pág. 1/3 – RAI no 1017402-02.2020.8.11.0000).
Assim, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão denegatória de conhecimento ao recurso, vinculada ao Id. no 55846496 - pág. 1/3, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator